Tribunal: TJMT
Processo: 1039007-27.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039007-27.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NATALIA ALBONETTE DIAS - CPF: 015.435.781-28 (APELANTE), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), GAV MURO ALTO 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 39.673.888/0001-69 (APELANTE), ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - CPF: 760.589.051-68 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (APELANTE), GAV MURO ALTO 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 39.673.888/0001-69 (APELADO), ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - CPF: 760.589.051-68 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (APELADO), NATALIA ALBONETTE DIAS - CPF: 015.435.781-28 (APELADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE – “TIME
SHARING
” – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCIDÊNCIA DO CDC – VENDA EM AMBIENTE DE PRESSÃO PSICOLÓGICA E MARKETING AGRESSIVO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PUBLICIDADE ENGANOSA – NULIDADE CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO CONTRATUAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 67-A DA LEI N
º
4.591/64 – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR A SER REEMBOLSADO – OMISSÃO SUPRIMIDA
–
RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO
E APELO
ADESIVO DA AUTORA PROVIDO
.

A submissão do contrato de multipropriedade imobiliária à disciplina da Lei n
º
13.777/2018 e da Lei n
º
4.591/64 não afasta a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, quando evidenciada relação de consumo e vulnerabilidade do adquirente.

A utilização de técnicas agressivas de captação da vontade do consumidor, em ambiente de forte estímulo
emocional, com pressão psicológica direcionada à contratação imediata, associada à divergência entre as promessas verbalmente ofertadas e o efetivo conteúdo contratual, caracteriza violação aos deveres de transparência e informação previstos nos
arts
. 6º, III, 30, 31 e 46 do CDC, ensejando reconhecimento do vício de consentimento e nulidade do negócio jurídico.

Reconhecida a nulidade contratual por prática abusiva imputável à fornecedora, impõe-se a restituição integral das quantias pagas, sendo inaplicáveis as retenções previstas no art. 67-A da Lei n
º
4.591/64, por não se tratar de simples distrato imotivado do adquirente.

A submissão do consumidor a práticas abusivas de comercialização, com assunção de obrigação financeira de elevado valor mediante publicidade enganosa e falsa expectativa de rentabilidade do empreendimento, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e autoriza compensação por danos morais.

Constitui omissão da sentença a ausência de definição dos consectários legais incidentes sobre a condenação restitutória, impondo-se sua integração para determinar a incidência de atualização monetária pelos índices contratualmente previstos desde cada desembolso até a citação, passando a incidir, a partir de então, exclusivamente a taxa legal prevista no art. 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei n
º
14.905/2024.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº
1039007-27.2022.8.11.0002

APELANTES:

GAV
MURO ALTO 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
E
NATALIA
ALBONETTE
DIAS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GAV
MURO ALTO 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
(requerida)
e por
NATALIA
ALBONETTE
DIAS
(requerente)
,
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
André Mauricio Lopes Prioli
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valor Pago e Indenização por Danos Morais n
º
1039007-27.2022.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos contratos
sub judice
e ratificar a liminar anteriormente deferida, condenar a requerida à restituição integral dos valores pagos pela autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, condenando, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a primeira apelante,
GAV
MURO ALTO 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
,

sustenta, preliminarmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, ao argumento de que a relação jurídica
discutida nos autos encontra disciplina específica na Lei n
º
4.591/64 e na Lei n
º
13.777/2018, que tratam da incorporação imobiliária e do regime de multipropriedade.

Aduz que a sentença deixou de observar a legislação especial aplicável à espécie, bem como os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a validade das cláusulas contratuais de retenção previstas em contratos submetidos ao regime de patrimônio de afetação.

Defende que houve regular informação à consumidora acerca da comissão de corretagem, direito de arrependimento e condições da contratação, inexistindo qualquer vício de consentimento apto a ensejar a nulidade contratual.

Afirma que os contratos firmados continham quadro-resumo com destaque das informações essenciais, inclusive identificação do corretor, valores pagos e cláusulas de arrependimento, inexistindo prática abusiva ou publicidade enganosa.

Argumenta que a autora aderiu livremente aos termos pactuados, inexistindo prova de coação, erro ou dolo.

Sustenta, ainda, a legalidade da cláusula penal e da retenção contratual prevista no art. 67-A da Lei n
º
4.591/64, especialmente em razão de o contrato ter sido firmado após a vigência da Lei do Distrato.

Insurge-se também contra a condenação ao pagamento de danos morais, alegando ausência de ato ilícito ou de situação excepcional apta a justificar reparação extrapatrimonial.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para reconhecer a possibilidade de retenção contratual dos valores pagos e afastar a condenação por danos morais (
I
d. 349992445).

Por sua vez,
NATALIA
ALBONETTE
DIAS
apena adesivamente, em que
sustenta que a sentença incorreu em omissão
quanto à incidência de juros de mora e correção monetária sobre os valores a serem restituídos pela requerida.

Afirma que, embora o magistrado tenha determinado a restituição integral das quantias pagas, deixou de fixar os consectários legais incidentes sobre tal condenação, o que compromete a efetiva recomposição patrimonial da consumidora.

Defende que os valores desembolsados devem ser atualizados monetariamente desde cada pagamento realizado e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, nos termos da jurisprudência aplicável às hipóteses de resolução contratual por culpa do fornecedor.

Requer, assim, a reforma parcial da sentença para que sejam fixados os critérios de atualização monetária e incidência de juros sobre os valores objeto de restituição (
I
d. 349992448).

Em contrarrazões, a autora rebate integralmente os argumentos deduzidos pela empresa apelante, sustentando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Defende a plena incidência do Código de Defesa do Consumidor, diante da inequívoca relação de consumo estabelecida entre as partes e da manifesta vulnerabilidade da adquirente.

Sustenta que restou amplamente demonstrado nos autos o emprego de técnicas agressivas de marketing emocional e pressão psicológica durante a contratação, circunstâncias que macularam o consentimento da consumidora e justificaram o reconhecimento da nulidade contratual.

Aduz que a legislação especial invocada pela requerida não afasta a incidência das normas consumeristas, tampouco legitima práticas abusivas ou cláusulas excessivamente onerosas.

Assevera que a sentença analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente os precedentes jurisprudenciais pertinentes à matéria.

Quanto aos danos morais, afirma que a situação ultrapassou o mero dissabor cotidiano, diante da frustração experimentada e da submissão da autora a métodos abusivos de captação de vontade.

Ao final, requer o desprovimento integral do recurso interposto pela requerida e o provimento do recurso adesivo da autora, para que sejam fixados juros de mora e correção monetária sobre os valores a serem restituídos, na forma pleiteada (
I
d. 349992450).

Sem contrarrazões d
a
ré, apesar de intimad
a
(
I
d. 349992451).

Preparo da parte requerida recolhido (Id. 350297871)
, ao passo que a autora está dispensada do preparo por litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme certidão Id. 350297872.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
de ambos os recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, o preparo recursal regularmente comprovado em relação à requerida e a gratuidade da justiça deferida à autora, passando-se ao exame do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar, de um lado, se a contratação celebrada entre as partes, relativa à aquisição de cotas imobiliárias em regime de multipropriedade vinculadas ao empreendimento PORTO 2 LIFE RESORT, encontra-se maculada por vício de consentimento decorrente de prática abusiva e publicidade enganosa, apta a justificar a nulidade contratual, restituição integral
dos valores pagos e condenação por danos morais; e, de outro, se a sentença incorreu em omissão ao deixar de fixar os consectários legais incidentes sobre os valores objeto de restituição.

Conforme se extrai dos autos, a autora ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, alegando que, durante viagem turística a Porto de Galinhas/PE, foi abordada por prepostos da requerida em ambiente de lazer e submetida a intensa estratégia de marketing emocional voltada à aquisição de cotas imobiliárias em regime de multipropriedade.

Sustentou que foi conduzida, juntamente com familiares, a apresentação comercial realizada em ambiente festivo, regado a bebidas alcoólicas, música em alto volume, comemorações ostensivas e pressão psicológica contínua, circunstâncias que comprometeram sua capacidade de reflexão e avaliação crítica do negócio jurídico.

Afirmou que os vendedores apresentaram o empreendimento como investimento altamente rentável, com promessa de retorno financeiro garantido por meio da exploração hoteleira das cotas, assegurando-lhe ganhos expressivos decorrentes de aluguéis e compensações entre cotistas, circunstância que a levou a adquirir 14 cotas imobiliárias, totalizando investimento superior a R$693.000,00 (seiscentos e noventa e três mil reais).

Aduziu, contudo, que posteriormente constatou inexistirem no contrato cláusulas que assegurassem a rentabilidade prometida, além da incidência de encargos e correções não previamente esclarecidos, concluindo ter sido vítima de publicidade enganosa, venda emocional e vício de consentimento.

A sentença reconheceu a nulidade contratual, determinou a restituição integral dos valores pagos e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), sobrevindo os presentes recursos.

A insurgência da requerida não comporta acolhimento.

Inicialmente, não prospera a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor sob o fundamento de incidência exclusiva da Lei n
º
4.591/64 e da Lei n
º
13.777/2018.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, uma vez que a autora figura como destinatária final do produto ofertado, enquanto a requerida atua profissionalmente na incorporação, comercialização e exploração econômica de empreendimento imobiliário estruturado em regime de multipropriedade, enquadrando-se perfeitamente nos conceitos dos
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

A existência de legislação específica disciplinando a multipropriedade imobiliária não afasta a incidência das normas protetivas consumeristas, sobretudo quando demonstrada situação de manifesta vulnerabilidade técnica, informacional e econômica da consumidora diante da fornecedora.

O próprio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido da incidência do CDC aos contratos de aquisição imobiliária submetidos ao regime de multipropriedade e “time
sharing
”, especialmente quando evidenciada captação agressiva da vontade do consumidor e deficiência no dever de informação.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 371 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação declaratória c/c rescisão contratual c/c restituição de valores c/c indenização e compensação - respectivamente - por danos materiais e morais. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 370 do CPC/15. Precedentes. 4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ausência de cerceamento de defesa, na hipótese dos autos (e-STJ, fls. 507/508), bem como no que concerne à prática de ilícito contratual pela agravante, consubstanciado no atraso na entrega do bem imóvel objeto destes autos (e-STJ, fls. 508/509), exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 5.
O adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário final do bem e apenas possuindo o intuito de investir ou auferir lucro, poderá encontrar abrigo da legislação consumerista com base na teoria finalista mitigada se tiver agido de boa-fé e não detiver conhecimentos de mercado imobiliário nem expertise em incorporação, construção e venda de imóveis, sendo evidente a sua vulnerabilidade. Em outras palavras, o CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional. Súmula 568/STJ
. 6. Há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento do prazo de entrega do imóvel objeto de promessa de compra e venda, a ensejar o pagamento de lucros cessantes. Súmula 568/STJ.
7. Agravo interno não provido
.
”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1965799 SP 2021/0331003-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2022)

Também não merece guarida a tese recursal de inexistência de vício de consentimento.

A prova produzida nos autos revela contexto negocial absolutamente incompatível com os deveres anexos de lealdade, transparência e boa-fé objetiva que regem as relações de consumo.

A narrativa inicial apresenta coerência interna, detalhamento circunstanciado dos fatos e plena compatibilidade com a documentação acostada, demonstrando que a contratação foi realizada em ambiente claramente preparado para reduzir a capacidade crítica do consumidor e induzir sua adesão imediata ao negócio.

Não se trata de simples técnica de publicidade ou estratégia comercial ordinária. O que se verifica é verdadeira estrutura de venda emocional agressiva, fundada em estímulos sensoriais, pressão psicológica e manipulação da expectativa econômica do consumidor.

A autora descreveu, de forma minuciosa, que foi abordada em momento de lazer, conduzida a ambiente festivo, submetida por horas a intensa pressão comercial, oferta contínua de bebidas alcoólicas, música em alto volume, sucessivas abordagens de vendedores e reiteradas afirmações de que a oportunidade seria única e deveria ser aceita imediatamente.

Além disso, a própria dinâmica narrada evidencia o propósito deliberado de impedir reflexão racional acerca da contratação, inclusive mediante exigência para que os consumidores evitassem utilizar aparelhos celulares e mediante apresentação
imediata dos contratos em plataforma eletrônica já previamente preenchidos.

A requerida
, por sua vez,
sustenta que todas as informações essenciais constavam dos instrumentos contratuais, inclusive cláusulas relacionadas à corretagem, direito de arrependimento e encargos financeiros.

Todavia, tal circunstância, por si só, não afasta a configuração do vício de consentimento quando demonstrado que o consumidor sequer teve oportunidade real e efetiva de compreender o alcance econômico e jurídico das cláusulas contratuais.

O dever de informação previsto nos
arts
. 6º, III, 30, 31 e 46 do CDC não se satisfaz com mera inserção formal de cláusulas em contrato de adesão extenso e tecnicamente complexo, sobretudo quando a contratação ocorre em ambiente emocionalmente manipulado e incompatível com análise refletida do negócio.

A informação, para ser válida juridicamente, deve ser clara, ostensiva, compreensível e prestada em contexto que efetivamente permita ao consumidor formar livremente sua vontade.

No caso concreto, a própria requerida reforçou a percepção de rentabilidade garantida do empreendimento, direcionando a negociação não apenas para aquisição de cotas de lazer, mas principalmente para suposta modalidade de investimento imobiliário de alta lucratividade.

Entretanto, conforme corretamente apontado pela autora, inexiste nos contratos cláusula minimamente apta a assegurar a rentabilidade prometida, tampouco previsão contratual que garanta compensação financeira entre cotistas, retorno mensal ou exploração econômica automática das unidades.

Ao contrário, a prova dos autos demonstra evidente dissociação entre a publicidade verbal utilizada na captação da cliente e o efetivo conteúdo jurídico do contrato posteriormente formalizado.

Tal prática caracteriza publicidade enganosa e violação frontal ao princípio da transparência, nos termos do art. 37, §1º, do CDC.

Também não prospera a pretensão da requerida de aplicação das regras de retenção previstas no art. 67-A da Lei n
º
4.591/64.

Isso porque a hipótese dos autos não versa sobre simples distrato motivado por desistência imotivada da adquirente, mas sim sobre contratação maculada por vício de consentimento e prática abusiva imputável à fornecedora.

Reconhecida a nulidade contratual por falha na prestação do dever de informação e por captação abusiva da vontade do consumidor, impõe-se a restituição integral das quantias pagas, nos termos da Súmula 543 do STJ
1
.

A retenção pretendida pela requerida, além de incompatível com o reconhecimento da nulidade contratual, implicaria indevido enriquecimento da fornecedora que deu causa à resolução do negócio mediante conduta abusiva.

No tocante aos danos morais, igualmente não merece reparo a sentença.

A situação vivenciada pela autora extrapola, em muito, o mero dissabor cotidiano decorrente de inadimplemento contratual.

A autora foi submetida a ambiente de intensa pressão psicológica, induzida a assumir obrigação financeira de elevadíssimo valor mediante promessa de investimento altamente rentável que posteriormente se revelou dissociada da realidade contratual.

A frustração legítima da confiança, o comprometimento emocional decorrente da descoberta
do engodo negocial
e a dimensão econômica da contratação evidenciam efetiva lesão aos direitos da personalidade da consumidora.

O valor arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais) revela-se proporcional, razoável e adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE PRÁTICAS COMERCIAIS ABUSIVAS. ABORDAGEM AGRESSIVA DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS
. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA POR CULPA EXCLUSIVA DAS VENDEDORAS. INAPLICABILIDADE DE RETENÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS.
DANO MORAL CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por
ADRIELI
APARECIDO LIMA e JOSÉ FILHO PINTO LIMA contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
JANGAL
INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. e OCEANIC 001 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. O juízo de origem reconheceu a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de fração de tempo em sistema de multipropriedade, autorizou a retenção de 25% dos valores pagos e indeferiu o pedido de indenização por
danos morais. Os Apelantes pleiteiam a redução da retenção para 10%, a restituição integral das arras e o reconhecimento de dano moral, apontando vício de consentimento decorrente de práticas comerciais abusivas no momento da contratação, ausência de fruição do bem e resistência injustificada à rescisão contratual.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) estabelecer se a rescisão contratual decorre de vício de consentimento provocado por práticas comerciais abusivas imputáveis exclusivamente às vendedoras;

(
ii
) definir se é devida a restituição integral das quantias pagas, sem qualquer retenção; e

(
iii
) verificar se a conduta das fornecedoras configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O contrato de multipropriedade foi celebrado mediante abordagem comercial agressiva durante período de lazer dos consumidores, com promessas verbais e pressão para conclusão imediata do negócio, sem tempo hábil para leitura atenta do instrumento, violando os deveres de informação (CDC, art. 6º, III) e de boa-fé objetiva (CDC, art. 4º, III), caracterizando vício de consentimento.

4. As práticas relatadas — como marketing emocional, omissão sobre correções monetárias e cobrança de valores divergentes dos anunciados — são típicas do modelo comercial aplicado em contratos de time
sharing
, reconhecido como abusivo pela jurisprudência do STJ (
AgInt
no
AREsp
2.506.293/SP) e deste Tribunal (
TJMT
, RAC 1012809-98.2020.8.11.0041), o que justifica o reconhecimento de culpa exclusiva das fornecedoras na dissolução contratual.

5. Em razão da rescisão ter sido motivada por conduta ilícita das fornecedoras, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 543 do STJ, segundo a qual, nos contratos regidos pelo CDC, a devolução das parcelas deve ser integral em caso de culpa do fornecedor. Assim, mostra-se indevida a retenção de qualquer percentual, inclusive dos valores pagos a título de arras.

6. A sentença deve ser reformada para afastar a retenção de 25% dos valores pagos, bem como para incluir integralmente as arras na restituição devida, porquanto a cláusula penal cumulada com a penalidade já imposta configura bis in idem, em contrariedade ao entendimento do STJ.

7. A conduta das fornecedoras, além de abusiva, gerou frustração, sensação de engano e perda de tempo útil dos consumidores, extrapolando os meros aborrecimentos do inadimplemento contratual. O dano moral, nessa hipótese, decorre da própria ilicitude da prática comercial abusiva (dano moral in
re

ipsa
), sendo desnecessária a prova do abalo, conforme precedentes do TJDF (RAC 0702132-42.2022.8.07.0003) e deste Tribunal (
TJMT
, RAC 1018728-63.2023.8.11.0041).

8. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 5.000,00, quantia condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com a gravidade da conduta e as circunstâncias do caso concreto.

9. Em razão do reconhecimento de culpa exclusiva das fornecedoras, inverte-se a distribuição da sucumbência, impondo-se às Apeladas o pagamento integral das custas
processuais e honorários fixados em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A rescisão contratual motivada por práticas comerciais abusivas e vício de consentimento caracteriza culpa exclusiva do fornecedor, afastando a aplicação de cláusulas penais e autorizando a restituição integral das parcelas pagas.

2. A devolução das quantias deve incluir todos os valores pagos, inclusive os pagos a título de arras, com correção monetária pelo IPCA e juros moratórios desde o desembolso, conforme Súmula 43/STJ.

3. A utilização de técnicas agressivas de venda, em contexto de vulnerabilidade do consumidor, configura dano moral in
re

ipsa
, sendo devida a indenização mesmo sem comprovação específica do abalo.

4. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, sendo cabível a fixação em R$ 5.000,00 quando compatível com as circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, III e IV, 37, 46, 49 e 51, IV; CC, art. 139, III; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43 e Súmula 543; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.506.293/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 13.05.2024,
DJe
15.05.2024; TJDF, RAC 0702132-42.2022.8.07.0003, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2ª Turma Cível, j. 25.01.2023;
TJMT
, RAC 1012809-98.2020.8.11.0041, Rel. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito
Privado, j. 02.10.2024;
TJMT
, RAC 1003985-53.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2024;
TJMT
, RAC 1018728-63.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2025.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10289798720248110015, Relator: MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Data de Julgamento: 18/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2025)

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA (TIME
SHARING
). MARKETING AGRESSIVO. PROPAGANDA ENGANOSA
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por empresa do ramo turístico contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de multipropriedade imobiliária em regime de tempo compartilhado. A sentença reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, declarou a nulidade do contrato por vício de consentimento decorrente de práticas abusivas, determinou a restituição integral dos valores pagos e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o contrato de multipropriedade foi celebrado mediante práticas abusivas de marketing que caracterizem vício de
consentimento e violação ao dever de informação; (
ii
) saber se configuram danos morais indenizáveis os aborrecimentos decorrentes das práticas comerciais agressivas adotadas pela fornecedora; e (
iii
) saber se o quantum indenizatório fixado em primeira instância atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. A caracterização da relação de consumo impõe a aplicabilidade integral do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo-se a vulnerabilidade presumida dos consumidores no mercado de consumo e o desequilíbrio inerente aos contratos de adesão celebrados no setor de multipropriedade imobiliária. 4. Restou demonstrada a utilização de técnicas agressivas de promoção de vendas, com aplicação de pressão psicológica durante apresentação prolongada, oferta de brindes e bebidas alcoólicas, configurando prática abusiva que vicia o consentimento e relativiza o princípio da força obrigatória dos contratos. 5. A divergência entre as informações prestadas verbalmente no ato da contratação e as cláusulas contratuais efetivamente pactuadas caracteriza violação ao dever de informação adequada e clara, constituindo propaganda enganosa vedada pelo artigo 37, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. 6. O princípio pacta sunt servanda não possui caráter absoluto no ordenamento jurídico contemporâneo, sendo relativizado pelos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, especialmente quando verificado desequilíbrio contratual e abusividade das cláusulas impostas ao consumidor. 7. A conduta da fornecedora extrapola o mero aborrecimento cotidiano, causando frustração das expectativas legítimas e angústia aos consumidores, configurando dano moral indenizável decorrente da violação aos direitos da personalidade. 8. O valor da indenização por danos morais deve observar os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a função pedagógica da condenação, justificando-se a redução do quantum fixado em primeira instância. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A utilização de técnicas agressivas de marketing, com pressão psicológica e indução ao erro mediante informações divergentes entre o prometido verbalmente e o efetivamente contratado, configura prática abusiva que vicia o consentimento e justifica a rescisão contratual sem ônus ao consumidor. 2.
O dano moral é configurado pela violação aos direitos da personalidade decorrente de práticas comerciais abusivas, devendo o quantum indenizatório observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 4º, I; 6º, III; 14; 37, § 1º; 54, § 3º; CC,
arts
. 186, 927.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 10128099820208110041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 02.10.2024;
TJ-TO
, Apelação Cível 00083710520238272722, Rel. Des. Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, j. 31.07.2024;
TJ-SP
, Apelação Cível 10055934420238260565, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 11.11.2024.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006735320238110077, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2025)

Por outro lado, assiste razão à autora em seu recurso adesivo.

Com efeito, embora a sentença tenha determinado a restituição integral dos valores pagos, deixou de estabelecer os
consectários legais incidentes sobre a condenação restitutória, configurando efetiva omissão quanto aos critérios de atualização do débito.

No caso concreto, verifica-se que o próprio instrumento contratual prevê expressamente os índices de atualização monetária aplicáveis às parcelas do preço, estabelecendo a incidência do INCC-DI/FGV para as parcelas vencidas antes da expedição do “habite-se” e do IPCA para aquelas posteriores à conclusão das obras, inclusive nas hipóteses de desfazimento contratual
(
I
d.
349991884
)
.

Assim, deve ser preservada, quanto à recomposição inflacionária do débito, a disciplina contratualmente pactuada entre as partes, sobretudo porque inexistente qualquer ilegalidade nos índices eleitos para atualização monetária.

Todavia, no tocante aos juros moratórios, observa-se que o contrato não estipulou taxa específica aplicável à hipótese de restituição decorrente de nulidade contratual reconhecida judicialmente, razão pela qual incide o disposto no art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n
º
14.905/2024.

Nos termos do referido dispositivo legal, inexistindo convenção específica acerca da taxa de juros moratórios, deverá ser aplicada a taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil.

Desse modo, a fim de evitar indevida cumulação de encargos e
bis in idem
entre atualização monetária e juros legais, revela-se tecnicamente adequada a incidência dos índices contratuais de correção monetária desde cada desembolso até a data da citação, incidindo, a partir de então, exclusivamente a taxa legal prevista no art. 406, §1º, do Código Civil.

Portanto, os valores pagos pela autora deverão ser restituídos integralmente, acrescidos de atualização monetária pelos
índices contratualmente previstos desde cada desembolso até a data da citação, incidindo, a partir de então, exclusivamente a taxa legal prevista no art. 406, §1º, do Código Civil.

Neste viés:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA DE NATUREZA CIVIL.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL
. INTERPRETAÇÃO VINCULANTE FIXADA NO TEMA 1368 DO STJ. RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A taxa SELIC deve ser aplicada como índice de juros de mora nas dívidas de natureza civil, nos termos do art. 406 do Código Civil, antes da vigência da Lei nº 14.905/2024.

A interpretação vinculante firmada pelo STJ no Tema 1368 prevalece sobre disposições administrativas ou regulatórias em sentido diverso.

A SELIC, por englobar correção monetária e juros de mora, não pode ser cumulada com outros índices, sob pena de “bis in idem”.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406; CPC/2015, art. 1.040.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.199.164/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, j. 15.10.2025,
DJEN
20.10.2025; STJ, REsp nº 1.795.982/SP, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024,
DJE
22.10.2024; STF, RE nº 1.558.191/SP, rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, Sessão Virtual 05-12.09.2025,
DJE
08.10.2025
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10001180820218110012, Relator:
SERLY
MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
GAV
MURO ALTO 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA e
DOU PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por NATALIA
ALBONETTE
DIAS, para integrar a sentença e determinar que os valores a serem restituídos sejam acrescidos de atualização monetária pelos índices contratualmente previstos desde cada desembolso até a data da citação, incidindo, a partir de então, exclusivamente a taxa legal
(SELIC)
prevista no art. 406, §1º, do Código Civil, mantida, no mais, integralmente a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária

de 10 para 15
%
(quinze por cento)
sobre o valor
atualizado
da
condenação
, com fulcro no art. 85, §11
,
do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026